Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-92.2021.8.11.9005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000700-92.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUZIA GOMES RAMOS - CPF: 880.993.261-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno: 1000700-92.2021.8.11.9005

Processo 1o Grau: 1003986-09.2021.8.11.0007

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA

Agravante(s): LUZIA GOMES RAMOS

Relatora: LÚCIA PERUFFO

Sessão de julgamento: 22/03/2022

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – FÁRMACO FORA DA LISTA RENAME – DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LISTA DO RENAME – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ERRO DE INTERPRETAÇÃO DO ACÓRDÃO DP RE N. 855.178/SE – JULGAMENTO PROFERIDO EM REPERCUSSÃO GERAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de responsabilidade solidária, cabe ao credor do direito demandar contra os responsáveis solidários, conjunta ou separadamente.

O Supremo Tribunal Federal assentou, no Tema 500, que a participação da União é obrigatória apenas nos casos em que são pleiteados medicamentos sem registro na Anvisa, não se confundindo com a lista remédios não listados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) do SUS. Portanto, não há se confundir medicamento sem registro na ANVISA com remédio fora da lista RENAME.

Cabe à União, nos termos da súmula 150 do STF, decidir pela existência de interesse jurídico a justificar sua presença na ação, não cabendo à Justiça Estadual, nos termos da súmula 254, do STJ, reexaminar a decisão da União que define ou não seu interesse na matéria em discussão.

Portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, responsável pela interpretação de lei infraconstitucional e por solucionar os conflitos de competência, se assenta no sentido da competência da Justiça Estadual. Sua jurisprudência “é firme no sentido de afastar a competência da Justiça Federal, nos casos de fornecimento de medicamento não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), mas que estão incorporados na relação da ANVISA”.

Ao julgar o Tema n. 793, da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou que o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”, de modo que cabe ao autor a escolha.

Decisão reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma,

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra decisão que negou seguimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUZIA GOMES RAMOS contra a decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, declarou a incompetência do Juízo e declinou em favor da Justiça Federal com o argumento de que é necessária a integração da União no polo passivo.

Esta magistrada, em decisão anterior, entendeu que, por se tratar de decisão de natureza interlocutória, não seria cabível agravo de instrumento.

Alegou a parte Agravante que a decisão interlocutória relacionada à definição de competência desafia recurso de agravo de instrumento por uma interpretação analógica ou extensiva do art. 1.015, do CPC.

Afirmou que o provimento judicial acarretará prejuízos irreparáveis à parte agravante, especialmente pelo notório retardamento na tramitação do feito, sendo urgente submeter-se ao tratamento com o medicamento pleiteado.

Sustentou que “a decisão monocrática que determinou o indeferimento do Agravo em debate, portanto, pode ser revista pelo colegiado julgador, em homenagem à economia processual e à celeridade do processo, bem como atendendo ao respeito à dignidade da pessoa humana”, bem como alegou que “há, acima de tudo, o risco de uma pessoa ficar sem o atendimento de sua garantia constitucional, de receber o tratamento adequando para sua moléstia, por responsabilidade solidária dos entes administrativos das esferas federal, estadual e municipal”.

Argumentou que “a decisão de encaminhar o feito para a Justiça Federal, ademais, irá servir de pavimento para que futuras demandas de mesma cepa sejam afastadas da apreciação por magistrados estaduais. Esse triste porvir irá condenar a multidão de desvalidos a serem ignorados perenemente pelo sistema único de saúde; haverá, além de tudo, o afastamento físico do jurisdicionado e do magistrado”.

Requereu “a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2o do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, que seja o Agravo endereçado à apreciação da Turma Recursal, sendo, ao final provido, para que se corrija a sentença de primeiro grau que não concedeu a antecipação de decisão favorável ao Agravante, como pleiteado”.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Município de Alta Floresta, com pedido de desprovimento do recurso.

Os autos não foram remetidos ao Ministério Público.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O caso posto a julgamento se refere à insurgência da parte promovente, ora Agravante, contra a decisão proferida na origem que declinou da competência em favor União, pois entendeu a magistrada de origem que “a parte autora pleiteia o fornecimento do medicamento XARELTO (Rivaroxabana), o qual não integra a lista da RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), portanto, não pertence ao elenco de medicamentos fornecidos pelo SUS, conforme informou o Núcleo de Apoio Técnico - NAT”.

Insurge-se a parte Agravante contra a decisão de declínio, pois não há causa de reconhecimento de incompetência.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que razão assiste à parte Agravante, uma vez que em se tratando de responsabilidade solidária cabe ao credor do direito demandar contra os responsáveis solidários, conjunta ou separadamente.

Entendo, aliás, que houve aparente interpretação equivocada quanto ao entendimento da Suprema Corte. O Supremo Tribunal Federal assentou, no Tema 500, que a participação da União é obrigatória apenas nos casos em que são pleiteados medicamentos sem registro na Anvisa, não se confundindo com a lista remédios não listados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) do SUS. Ora, não há se confundir medicamento sem registro na ANVISA com remédio fora da lista RENAME.

A esse respeito, cito importante esclarecimento feito em caso idêntico pela Advocacia Geral da União, que assim detalhou o caso e expôs o entendimento da União:

Advocacia-Geral da União confirmou no Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a União não é obrigada a participar de ações para fornecimento de medicamentos autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que ainda não foram incorporados à lista do Sistema Único de Saúde (SUS).

O caso chegou ao STJ após ajuizamento de ação para fornecimento de medicamento perante a 2a Vara da Fazenda Pública de Chapecó, que foi movida contra o Estado de Santa Catarina e o município de Chapecó, para obter um remédio não listado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) do SUS.

O juiz de direito entendeu que o medicamento deveria ser fornecido pela União e determinou a inclusão do ente federativo como réu na ação. No entanto, a 2a Vara Federal de Chapecó excluiu a União do caso, sob o entendimento de que o juízo estadual não poderia determinar a existência de interesse jurídico da União na causa, ainda mais porque a ação havia sido ajuizada apenas contra o Estado e o Município, por isso devolveu os autos para a Justiça Estadual.

A ação foi parar no Superior Tribunal de Justiça para solucionar o conflito de competência entre juízes de diferentes tribunais.

Em defesa da União, a AGU argumentou que o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou entendimento (Tema 500) que a participação da União é obrigatória apenas nos casos em que são pleiteados medicamentos sem registro na Anvisa, conforme explica o Advogado da União Márcio Andrade, do Departamento de Serviço Público da Coordenação de Atuação Estratégica (DSP/COEST) da Procuradoria-Geral da União:

“O Supremo entende que, se houver alguma demanda com medicamento não registrado na Anvisa ou medicamento experimental, então, seria obrigatória a participação da União. Mas não é essa a hipótese do processo no caso concreto, porque são medicamentos que já têm registro na Anvisa. Portanto, a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária (Tema 723 -STF), o que significa que os entes são legítimos para responder ação em conjunto ou isoladamente”, esclarece Advogado da União Márcio Andrade.

Lembrou ainda outra posição do STJ que diz que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da União no processo (Súmula 150 STJ).

“Nesse caso, a autora da ação só escolheu o Estado e o Município, e o juízo estadual queria a incluir a União no polo passivo da demanda. Então, não foi a parte que quis dessa forma, mas o juiz que estava entendendo obrigatória a participação da União no feito. E a Justiça Federal entendeu que não é obrigatória a inclusão da União na nessa hipótese de fornecimento de medicamento já registrado na Anvisa ”, conta Advogado da União Márcio Andrade.

A Advocacia-Geral destacou também que o interesse jurídico da União foi afastado de forma explícita pela Justiça Federal, a quem compete deliberar sobre a participação da União na ação, e tal decisão não é passível de reexame pela Justiça Estadual (Súmula 254 STJ)

A Primeira Seção do STJ acolheu os argumentos da AGU e rejeitou o recurso do Estado de Santa Catarina que pretendia manter a União na ação. Dessa forma, manteve a competência da Justiça Estadual para analisar o processo.

Processos - CONFLITO DE COMPETÊNCIA: no 171463 / SC (2020/0076047-2); no 170986 / SC (2020/0044641-7)

(
https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/agu-confirma-no-stj-que-a-uniao-nao-e-obrigada-a-participar-de-acoes-para-fornecer-medicamentos-nao-incluidos-na-lista-do-sus
)

Com efeito, restou demonstrado naquele caso, idêntico ao dos presentes autos, que cabe à União, nos termos da súmula 150 do STF decidir pela existência de interesse jurídico a justificar sua presença na ação, não cabendo à Justiça Estadual, nos termos da súmula 254, do STJ, reexaminar a decisão da União que define ou não seu interesse na matéria em discussão.

Portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, responsável pela interpretação de lei infraconstitucional e por solucionar os conflitos de competência, se assenta no sentido da competência da Justiça Estadual. Sua jurisprudência “é firme no sentido de afastar a competência da Justiça Federal, nos casos de fornecimento de medicamento não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), mas que estão incorporados na relação da ANVISA”.

Nesse sentido, cito recentíssima jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA E NÃO PREVISTO NA LISTA DO RENAME. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO À INDICAÇÃO DA REDAÇÃO CONTIDA NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM REPERCUSSÃO GERAL NOS AUTOS DO RE N. 855.178/SE. POSTERIOR ALTERAÇÃO VIA ACLARATÓRIOS NO STF. VOTO VENCEDOR DO MINISTRO EDSON FACHIN. ESCLARECIMENTOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I - O presente feito decorre de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da Vara Única de Campo Belo do Sul/SC e o Juízo Federal da 1a Vara de Lages SJ/SC, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra o Estado de Santa Catarina e o Município de Campo Belo do Sul, com objetivo de fornecer os medicamentos de uso contínuo Velija 60 mg e Pregabalina 75 mg (duas caixas mensais, de cada medicamento), para tratamento de fibromialgia (CID M79.7).

Nesta Corte, conheceu-se do conflito para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Única de Campo Belo do Sul/SC, o suscitante.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de afastar a competência da Justiça Federal, nos casos de fornecimento de medicamento não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), mas que estão incorporados na relação da ANVISA.

III - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual e municipal apenas, objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado em atos normativos do SUS/Rename.

IV - O entendimento exposto no julgamento do RE n. 657.718/MG diz respeito, apenas, a medicamentos sem registro na Anvisa, para o qual a Corte Suprema estabelece a obrigatoriedade de ajuizamento da ação em desfavor da União.

V - No RE n. 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema n. 793/STF, o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente".

VI - E aqui, cabe o esclarecimento, que, ao julgar os embargos declaratórios opostos nos referidos autos, o STF, apesar de consignar que a presença da União no polo passivo de demandas relacionadas a fornecimento de medicamento seria de rigor, rejeitou os respectivos declaratórios.

VII - Conforme salientado no voto vencedor Ministro Edson Fachin , trata-se de atribuir à autoridade judicial o direcionamento do cumprimento da decisão, e que a União poderia melhor esclarecer acerca da matéria controvertida, podendo-se inferir que tal fundamentação está relacionada, de fato, à fase de "cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde", conforme já deliberado no STJ, nos autos do AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020 .

VIII - O julgamento dos aclaratórios supracitados não alterou o entendimento outrora firmado, conforme jurisprudência que se vem consolidando nesta Corte. No mesmo sentido, confiram-se: CC n.

173.439/RS e 173.415/SC, julgados pela Primeira Seção em 7/10/2020.

IX - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais Rename, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa, e não ajuizada a demanda em desfavor da União, afastada a competência da Justiça Federal.

X - O interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo Federal, a quem compete decidir sobre o interesse do aludido ente no feito, nos termos da Súmula n. 150 desta Corte: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." Nesse diapasão, confira-se o seguinte julgado: (AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.) XI - Embargos parcialmente acolhidos, para fins de esclarecimento, sem efeitos modificativos.

(EDcl no CC 172.026/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 19/10/2021, DJe
25/10/2021
)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA DE LEITE INFANTIL. NÃO CONSTANTE DO RENAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.

150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 3a Vara de São Bento do Sul ? TJ/SC e o Juízo Federal da 1a Vara de Mafra ? SJ/SC, em ação ajuizada por Letison Elias Teixeira, contra o Município de São Bento do Sul e o Estado de Santa Catarina, objetivando o fornecimento de fórmula de leite infantil para sua filha, Rebeca de Souza Teixeira, em razão de não possuir recursos financeiros para tanto.

II - Distribuído o feito ao Juízo de direito, este declinou de sua competência em favor da Justiça Federal, por entender existir interesse da União na demanda (fls. 48-50).

III - O Juízo federal acolheu a competência (fls. 209-218) e, contra tal decisão, a União impetrou mandado de segurança na Turma Recursal, no qual foi deferida a ordem, determinando sua exclusão do feito, com o consequente retorno dos autos ao Juízo estadual (fls.

523-524).

IV - Recebidos os autos, o Juízo de direito suscitou conflito negativo de competência (fls. 528-529).

V - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual, objetiva o fornecimento de fórmula de leite infantil registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ? Anvisa, mas não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde ? Rename/SUS.

VI - Inicialmente, cumpre salientar que, no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF, de Repercussão Geral), a Corte Suprema estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa.

VII - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o ?tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente?.

VIII - Perceba-se que, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que tenha sido apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson Fachin ? relator para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento, consolidando-se apenas como obter dictum.

IX - É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS ? mas que já sejam registrados na Anvisa, que se vem consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020, AgInt no CC n.

166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020 e AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.

X -
Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de fórmula de leite infantil não incorporada ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal.

XI - Ademais, o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo federal, a quem compete decidir sobre a matéria, nos termos da Súmula n. 150/STJ.

XII - Agravo interno improvido.

(AgInt no CC 178.700/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/09/2021, DJe
01/10/2021
)

Outrossim, ao julgar o Tema n. 793, da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou que o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”, de modo que cabe ao autor a escolha.

Por fim, a título de esclarecimento, destaco que em consulta ao autos de origem, destaco que mesmo apos o declínio de competencia, houve desarquivamento do feito e o medicamento encontra-se sendo fornecido, conforem informações prestadas pela paciente, assistida pela Defensoria Pública, em 09.12.2021:

LUZIA GOMES RAMOS
, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em atenção ao despacho do ID. 71952356, manifestar o que segue.

Em contato telefônico pelo n.o (66) 99222-2017, a
Sra. Eleny Ramos, filha da Autora, informou que efetuou a retirada do medicamento Xarelto 20mg junto à Secretaria de Saúde de Alta Floresta/MT, na quantia suficiente para o tratamento durante 04 (quatro) meses, da qual ainda resta 01 (uma) caixa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a anterior decisão monocrática e reconhecer a competência do Juizado Especial de Alta Floresta para processar e julgar a causa.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022